Tribunal: TJSP
Processo: 1096223-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Recusa injusta de cobertura a procedimento cirúrgico, menos invasivo, prescrito para autora acometida de lesões degenerativa na coluna – É abusiva a recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS – Súmulas 93 e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Recusa injusta de cobertura a procedimento cirúrgico, menos invasivo, prescrito para autora acometida de lesões degenerativa na coluna – É abusiva a recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS – Súmulas 93 e 102, TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.